Tribunal: TJES
Processo: 5001560-74.2023.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001560-74.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOLUCAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: UEZIDA PEREIRA SALES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001560-74.2023.8.08.0069

RECORRENTE: SOLUCAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RECORRIDA: UEZIDA PEREIRA SALES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FLÁVIO BRASIL FERNANDES REIS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DA INADIMPLÊNCIA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que teve seu nome indevidamente negativado pela requerida. Informa que as partes firmaram contrato de consórcio e as parcelas sempre foram adimplidas de forma aprazada. Assim sendo, pugna pela declaração da inexistência de débito, baixa definitiva do seu nome dos cadastros restritivos de crédito e indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo de 1° grau julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais, a parte recorrente aduz que a negativação decorreu da própria conduta da consumidora, que não enviou os comprovantes de pagamento solicitados pela empresa por ligação telefônica. Argumenta pela inexistência de prejuízo da parte recorrida, pugnando pela improcedência do pleito indenizatório. Subsidiariamente, requer a redução do montante indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Em análise aos autos, é inegável a falha na prestação de serviços da recorrente, na forma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), em decorrência da inscrição indevida do nome da recorrida junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, coube à recorrente, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do CDC, a comprovação de que a consumidora estava inadimplente e a inscrição de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito foi legal.

Assim, considerando o contexto dos autos, não vislumbro prova da validade da negativação do nome da consumidora, ônus que incumbia à recorrente, conforme disposto pelo juízo sentenciante:

Muito embora a parte ré alegue que tem uma cartela de clientes o que a inviabilizaria em fazer essa conferência, entendo que tal incumbência não pode recair sobre o consumidor, pois trata-se do risco do negócio.

Ademais, a alegação da ré referente à ineficácia do agendamento de pagamento como prova de pagamento, não lhe favorece, pois não se desincumbiu em seu ônus probatório a fim de provar que o valor pago no dia 16/05/2022 não teria sido recebido em seus sistemas. Se assim não o fosse, deveria demonstrar nos autos o inadimplemento.

Desse modo, restou comprovado que a parte Requerida além de incluir, manteve o nome da parte autora por tempo superior ao que estabelece o CDC no órgão de proteção ao crédito. Logo, inexistindo a dívida, torna-se indevida a inscrição e manutenção do nome da parte Requerente no cadastro de inadimplentes, cabendo à parte requerida promover a reparação dos danos morais decorrentes do ato ilícito.

O dano moral, em casos como o presente, é presumido, extrapolando os limites da razoabilidade, não podendo, jamais, ser considerado mero aborrecimento.

Inconteste, portanto, a configuração de dano moral indenizável em benefício da recorrida em razão da inscrição indevida de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, consoante entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020).

Isto posto, constato que a inscrição indevida do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar, pois caracteriza dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujo prejuízo é presumido.

Sendo assim, entendo cabível a fixação da indenização por danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), levando em conta os danos suportados pelo consumidor e o caráter punitivo atrelado a fornecedora.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 16 de fevereiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 17 de março de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)